Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002157-46.2015.8.07.0002 RECORRENTE: RADIGE ALBERTA CALIL RECORRIDOS: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. DEMARCATÓRIA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO EM SEDE DE DEFESA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO DO MP. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VÍCIOS NO EDITAL. REJEITADAS. IMÓVEL PARTICULAR. DIREITO INDIVIDUAL, PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. REQUISITOS USUCAPIÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA CPC/2015. CRITÉRIO FIXAÇÃO. EQUIDADE. RECONVENÇÃO. PREJUDICADA. HONORÁRIOS AFASTADOS. 1. Cuida-se de apelações contra a sentença que, em ação de conhecimento (reivindicatória c/c imissão na posse c/c declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c demarcatória c/c reparação de danos), julgou improcedentes os pedidos dos autores e da reconvinte, resolvendo o mérito de ambas as demandas com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada no juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Recurso dos autores parcialmente conhecido. 3. Constatada a desnecessidade das diligências pretendidas, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 4. Embora obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações de usucapião sob a égide do CPC/73 (art. 944), a ausência de participação não acarreta nulidade quando a tese é reconhecida dentro da concepção defensiva dos réus, bem como quando pronunciamento do Parquet em segunda instância se dá pela ausência de motivo que justifique a intervenção. Preliminar rejeitada. 5. Tratando-se de ação em que se discute direito individual patrimonial e disponível, sem reflexos ambientais ostensíveis ou questão que englobe interesse público direto, não há motivo a justificar a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Preliminar rejeitada. 6. Observados os requisitos mínimos de publicidade do edital quanto à citação dos interessados incertos, não merece acolhida a afirmação genérica de prejuízos a eventuais terceiros, mormente quando alegada apenas em momento desfavorável ulterior. Preliminar rejeitada. 7. Considera-se autêntico o documento quando não houver impugnação oportuna da parte contra quem foi produzido (inteligência art. 411, III, do CPC). Preliminar rejeitada. 8. O implemento da usucapião extraordinária pressupõe o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 1.238 do Código Civil, sendo prescindível a comprovação de boa-fé, justo título ou de atendimento à função social da propriedade (nos caso do caput da norma). 9. A teoria da “actio nata” em seu viés subjetivo é aplicada excepcionalmente para considerar como marco temporal do início da prescrição o momento do conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado. 10. In casu, identificou-se a possibilidade de conhecimento sobre a existência da lesão ao direito, por seu titular, em momento anterior ao defendido, não havendo como ser acatada tese recursal para contagem dos prazos de forma a afastar a prescrição aquisitiva reconhecida em favor dos réus. 11. Ainda no particular, tomando-se que a finalidade da prescrição é promover a pacificação social e estabilizar as relações sociais; adequado o desfecho alcançado pelo veredicto, o qual brindou conjuntura fática assentada pelo decurso do tempo. 12. O Código de Processo Civil, em seu artigo 14, adotou, como regra, a teoria do isolamento dos atos processuais, significando a aplicação do CPC/2015 aos atos processuais praticados na sua vigência. Assim, proferida a sentença sob a égide da nova ordem processual civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85 e parágrafos da Lei 13.105/2015. 13. De acordo com o art. 85 e parágrafos do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o trabalho. 14. Quando se revelam excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa ou da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, impõe-se a observância do §8o, fixando-se a verba honorária por equidade. 15. Recurso dos autores parcialmente conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados abaixo do mínimo legal, com base no critério equitativo, deixando de observar as determinações contidas nos dispositivos legais. Requer a fixação da verba honorária em no mínimo 10% (dez por cento) e máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Subsidiariamente, pleiteia a majoração dos honorários arbitrados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023